Tribunal: STF
Processo: ARE 1422693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 473, pp. 7-8):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. FTL. DNIT. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PLEITO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DE FERROVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. MERA DETENÇÃO. LAUDO JUDICIAL QUE CONSTATOU RISCO DE DESMORONAMENTO. DIREITO À MORADIA QUE DEVE SER EXERCIDO NOS LIMITES LEGAIS. DEMOLIÇÃO E RETIRADA DOS ENTULHOS PELA FTL. DEMANDADOS HIPOSSUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO. 



    1. Apelações interpostas pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A - FTL em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Pernambuco que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pleito de remoção/demolição das edificações, julgou improcedente a demanda, mantendo as construções edificadas na faixa de domínio, localizada no Km 03 - Linha Tronco Sul Recife - Jaboatão dos Guararapes. 



    2. Não se pode confundir a faixa de domínio com área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública, afetada, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernindo à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa, já que nela não é possível construir, distando a partir da faixa de domínio. 



    3. Em um primeiro momento, os pedidos de reintegração e demolição foram julgados procedentes. Todavia, a Primeira turma desta Eg. Corte, em sessão ampliada, deu provimento à apelação, determinando o retorno do autos ao Juízo de origem, para realização de perícia, "com o fito de revelar elementos que demonstrem, ou não, a alegada inatividade da malha ferroviária em torno da qual foram erigidas as construções dos apelantes, bem como se existe previsão para a reativação da referida malha ferroviária".



     4. Ao voltar ao primeiro grau, entendeu o Juízo dirigente ser desnecessária a produção de tal prova, vez tal questão poderia ser esclarecida pela demandante. Intimada, explicou a parte autora "não estar o trecho em questão sendo utilizado" e que " o tráfego comercial está desativado, assim como não há previsão para sua reativação". Em seguida, foi proferida nova sentença, entendendo o Juízo a quo o seguinte: "No caso dos autos, não mais existe controvérsia acerca da ocupação efetuada em faixa de domínio da União, uma vez que ficou confirmada a invasão de todas as casas na faixa non aedificandi de 15 metros, que, embora não pertença à União, sofre limitação administrativa prevista no art. 4º, II da Lei nº 6766/79. [...] Inobstante, de fato, as construções estarem dentro da área non aedificandi, a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos, inclusive, a deterioração da linha férrea deu-se em razão da ausência ou insuficiência de manutenção corretiva ou preventiva, o que demonstra a situação de abandono".



     5. Verifica-se que, a teor da perícia que foi realizada, todos os imóveis se encontram, ao menos parcialmente, localizados dentro da faixa de domínio, e não, em área não edificável. Segundo laudo pericial, "a distância dos trilhos às construções varia de 10m a mais próxima a 13m a mais distante, tendo em média 11,64m as 13 (treze) construções".



     6. O experto constatou, ainda, que, no local, houve corte na barreira que dá sustentação aos trilhos e, por isso, "algumas áreas já apresentam deslizamento ". Apontou que a área é considerada de alto risco, não só para o serviço ferroviário, como também para os próprios moradores, tendo em vista a possibilidade de desmoronamento. 



    7. Encontrando-se os imóveis em faixa de domínio, e não, em area non aedificandi , é de se reconhecer a ilegalidade da ocupação, tratando-se de bem público. É cediço que os bens públicos, diversamente dos particulares (os regimes jurídicos são distintos), não são suscetíveis de abandono para os fins de perda da posse. Em outras palavras, não é juridicamente possível o abandono de bem público, que não é passível de usucapião. Logo, a inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras públicas, independentemente de elas estarem ou não sendo utilizadas nas suas finalidades precípuas. 



    8. A função social da propriedade e o direito constitucional à moradia se inserem num complexo sistema de direitos e deveres fundamentais, não se sobrepondo acima de qualquer outro, mormente considerados os princípios da legalidade e da primazia do interesse público sobre o privado. Ressalte-se que também é norma constitucional a imposição de que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, ex vi do § 3º do art. 182 da CF/88.



     9. Ainda que o direito à moradia seja constitucionalmente tutelado, não pode ser exercido ao arrepio da lei e, ainda, em situação de extremo risco, como ficou constatado. Do que se vê, a reintegração e a demolição são medidas que se impõem.



     10. Das fotos anexadas aos autos, verifica-se que os demandados são pessoas pobres, tanto que muitos deles são assistidos pela DPU. Assim, determina-se que a demolição e a retirada dos entulhos se deem às custas da autora que, por sua omissão ao longo dos anos, possibilitou ocupação pelas famílias. 



    11. Havendo sucumbência mínima da autora, fixam-se os honorários advocatícios em face dos demandados no total de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a exigibilidade pela concessão da Justiça Gratuita. 



    12. Apelação da FTL parcialmente provida e apelação do DNIT provida, para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração da parte autora, na posse da área correspondente à faixa de domínio, e a demolição das construções às custas da FTL”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 533).



    No recurso extraordinário interposto pela Ferrovia Transnordestina, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 183, §3° e 191, § único, da Constituição Federal, bem como à Súmula 340 do STF.



    Nas razões recursais, aduz que (eDOC 571, p. 3):



    “ (...) a decisão recorrida, não obstante tenha reconhecido a invasão à faixa de domínio e área não-edificável, não determinou claramente que a parte dos imóveis inseridos na área não-edificável sejam também demolidos e que os custos da demolição e remoção dos entulhos fossem arcados pelos Recorridos, responsáveis pelas invasões. Qualquer entendimento diverso demonstra ser medida sem razoabilidade e constitui afronta à legislação aplicável, assim como põe em risco, conforme reconhecido pela decisão ora Recorrida, a segurança dos próprios invasores, transeuntes e pessoas que frequentam o local. Existe, claramente, risco inerente à situação estabelecida, determinando-se a demolição dos imóveis invasores seja custeada pelos próprios Recorridos”.



    Argumenta ainda que (eDOC 571, p. 10 ):



    “Considerar válida decisão que reconhece como posse a ocupação de bem público, e convalida a ocupação irregular em razão de suposta defesa ao direito de moradia significa atentar contra a segurança jurídica e, consequentemente, contra o próprio direito adquirido, cláusula pétrea da nossa Constituição”.



    O Tribunal de orgiem inadmitiu o recurso extraordinário ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela ausência de ofensa direta da Constituição Federal (eDOC 583).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 473, pp. 4-5): 



    “Em um primeiro momento, os pedidos de reintegração e demolição foram julgados procedentes. Todavia, a Primeira turma desta Eg. Corte, em sessão ampliada, deu provimento à apelação, determinando o retorno do autos ao Juízo de origem, para realização de perícia, "com o fito de revelar elemento que demonstrem, ou não, a alegada inatividade da malha ferroviária em torno da qual foram erigidas as construções dos apelantes, bem como se existe previsão para a reativação da referida malha ferroviária". Ao voltar ao primeiro grau, entendeu o Juízo dirigente ser desnecessária a produção de tal prova, vez tal questão poderia ser esclarecida pela demandante. Intimada, explicou a parte autora "não estar o trecho em questão sendo utilizado" e que " o tráfego comercial está desativado, assim como não há previsão para sua reativação



    (...)



    Verifico que, a teor da perícia que foi realizada, todos os imóveis se encontram, ao menos parcialmente, localizados dentro da faixa de domínio, e não, em área não edificável. Segundo laudo pericial, "a distância dos trilhos às construções varia de 10m a mais próxima a 13m a mais distante, tendo em média 11,64m as 13 (treze) construções".



     O experto constatou, ainda, que, no local, houve corte na barreira que dá sustentação aos trilhos e, por isso, " algumas áreas já apresentam deslizamento ". Apontou que a área é considerada de alto risco não só para o serviço ferroviário, como também para os próprios moradores, tendo em vista a possibilidade de desmoronamento. 



    Encontrando-se os imóveis em faixa de domínio, e não, em area non aedificandi , é de se reconhecer a ilegalidade da ocupação, tratando-se de bem público. É cediço que os bens públicos, diversamente dos particulares (os regimes jurídicos são distintos), não são suscetíveis de abandono, para os fins de perda da posse. Em outras palavras, não é juridicamente possível o abandono de bem público, que não é passível de usucapião. Logo, a inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras públicas, independentemente de elas estarem ou não sendo utilizadas nas suas finalidades precípuas. 



    Ainda a propósito dessa ocupação, consigne-se que a função social da propriedade e o direito constitucional à moradia se inserem num complexo sistema de direitos e deveres fundamentais, não se sobrepondo acima de qualquer outro, mormente considerados os princípios da legalidade e da primazia do interesse público sobre o privado. Ressalte-se que também é norma constitucional a imposição de que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, ex vi do § 3º do art. 182 da CF/ 88. 



    Outrossim, o experto foi claro ao apontar o risco de deslizamento ocasionado pelo corte na barreira que dá sustentação aos trilhos. 



    Assim, tenho que merece reforma a sentença. Ainda que o direito à moradia seja constitucionalmente tutelado, não pode ser exercido ao arrepio da lei e, ainda, em situação de extremo risco como ficou constatado. Do que se vê, a reintegração e a demolição são medida que se impõem”.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. VIA FÉRREA. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1375038 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno DJe 16-05-2022).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Via férrea. Faixa de domínio e área non aedificandi. Construção irregular. Reintegração de posse. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1142987 AgR, Re. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17-10-2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente